Tribunal: STF
Processo: ARE 1463071
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 8, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/PMMG. EDITAL DRH/CRS Nº 06/2018. INSCRIÇÃO PARA O INTERIOR DO ESTADO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONVOCAÇÃO PARA VAGA DISPONIBILIZADA PARA A CAPITAL/REGIÃO METROPOLITANA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ABERTURA DE NOVO CONCURSO. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPORTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A PROVER OS CARGOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DO DIREITO À CONVOCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.” (grifei). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 9, pp. 3-4):



    “o Recorrente foi classificado como excedente no certame objeto da presente demanda, todavia classificado dentro inclusive das novas vagas ofertadas em novo edital, restando claro o seu direito em ser nomeado, bem como caracterizando claramente a preterição cometida pela Administração Pública.”



    Aduz-se que (eDOC 9, p. 13):



    “além da Instituição não convocar os Candidatos regularmente aprovados no concurso regulado pelo edital DRH/CRS nº 06/2018, este ainda vigente em virtude da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), a PMMG ainda publicou novo edital com mais 935 vagas para o INTERIOR do estado, sendo 40 vagas destinadas a região concorrida pelo Recorrente, ou seja, preterindo ainda mais todos os candidatos aprovados no certame discutido.”



    Sustenta-se, ainda, que (eDOC 9, p. 16):



    “o Recorrente está tendo seu direito violado na medida que está sendo vítima de preterição por parte do Estado de Minas Gerais, que está nomeando Soldados dentro de seleções reguladas pelo mesmo edital sem observar a ordem de classificação, violando assim o disposto na Súmula nº 15, do Supremo Tribunal Federal, que preconiza: ‘Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação’”.



    A Presidência da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga inadmitiu o apelo extremo por entender que incidem à espécie os óbices das súmulas 279, 280, e 454, do STF (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 8, pp. 3-5):



    “(...)



    Da detida análise dos fatos e fundamentos trazidos à apreciação deste órgão colegiado, frente ao contexto probatório dos autos e à luz do melhor direito aplicável à espécie, tenho que a irresignação da parte recorrente não merece ser acolhida. 



    A sentença recorrida examinou de forma correta os aspectos da lide, trazendo fundamentação clara e convincente, merecendo ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099 de 1995. 



    Entretanto, apenas para repisar as questões já tratadas na sentença, consigno que o recorrente prestou concurso público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, regulado pelo edital DRH/CRS nº 06/2018, concorrendo a uma das vagas para o interior do estado (12ª RPM), sendo aprovado, todavia, em classificação excedente às vagas ofertadas no edital para a referida região. 



    Pois bem. 



    Quanto à disponibilização partimentada das vagas, entre o Interior e BH/RMBH, o Edital nº 06/2018 estabeleceu as seguintes diretrizes:



    (...)



    Nesse contexto, as alegações do recorrente de violação ao princípio da isonomia não merecem prosperar, haja vista que, nos termos dos dispositivos supratranscritos, o candidato à vaga para o interior do estado, não pode, salvo as hipóteses expressamente previstas no edital, alterar a circunscrição escolhida quando do ato da inscrição. 



    Nesta senda, embora o recorrente sustente a tese de que o concurso fora feito para todo o Estado de Minas Gerais, não somente para uma região específica, impõe-se dizer que o Edital - que faz "lei" entre as partes - é expresso sobre a organização do concurso por regiões. 



    De toda sorte, o seu chamamento para preenchimento das vagas destinadas aos candidatos que prestaram concurso para BH/RMBH dar-se-ia, nos termos do Edital, somente de forma excepcional.



    (...)



    Outrossim, ainda que se tenha candidato convocado na capital com nota inferior à do recorrente, não se configuraria preterição, haja vista que a definição para as vagas a que concorreria foi feita no ato de inscrição, e, ao fazê-la, vinculou-se ao edital e ao número de vagas disponibilizadas para a região escolhida. 



    Na realidade, haveria ofensa ao princípio da isonomia caso fossem estabelecidas regras distintas daquelas previstas no edital unicamente ao recorrente. 



    Além disso, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311 (Tema 784), o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, o que, no presente caso, não ocorreu.” (grifei). 



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 837.311-RG, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 18.4.2016 (tema 784), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público. Ao apreciar o mérito, o Plenário fixou a seguinte tese:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”



    Verifica-se que a questão discutida nos presentes autos não encontra guarida no tema 784 da repercussão geral, eis que, conforme mencionado pelo juízo a quo, não houve preterição do candidato.



    Ademais, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, além das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, CAPUT, II E V, E 61, I, A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.043.846-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.11.2017).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL, DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.9.2013).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente